Tribunal: TJDFT
Processo: 0031363-19.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0031363-19.2012.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DERIVAL REIS DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DERIVAL REIS DE ALMEIDA contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal para que a autoridade coatora seja obrigada a fornecer o medicamento prescrito ao impetrante. Em razão do julgamento do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal foi determinado o rejulgamento do feito para adequação do tema. Devidamente intimados, o Distrito Federal manifesta-se no ID 68117072 pela perda do objeto do recurso considerando as decisões da Suprema Corte. No ID 39076404, verifica-se a informação de óbito do impetrante. É o relatório. DECIDO. Considerando o falecimento do impetrante e a informação do Distrito Federal de perda do objeto em relação a discussão sobre a competência, necessário reconhecer a perda do objeto do presente mandamus. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente mandamus, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2025 15:30:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador